Tribunal: TJMT
Processo: 1016377-85.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016377-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVIO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 688.585.311-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO..

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09/2019 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com a Resolução TJMT/OE nº 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso deverão ser processados e julgados pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvio Francisco Estevão contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1011421-17.2019.8.11.0003, ajuizado em desfavor do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso, declinou a competência à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2º da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 e da Portaria nº 29/2019-CM.

Inconformado, o agravante defende que a Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 afastou uma série de regras de competência material, funcional e territorial, previstas no CPC, nas Leis nº 7.347/1985 e 8.069/1990, criando a prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, sem previsão constitucional.

Sustenta que o declínio de competência do feito para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com lastro no referido ato normativo, é inconstitucional.

Pugna, enfim, pela concessão de efeito suspensivo para que os autos permaneçam tramitando perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT até a apreciação definitiva do presente recurso.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso, ante
a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, por ofensa aos arts. 5º, LIII e 22, I, da CF; arts. 52, parágrafo único, e 516, II, do CPC; art. 2º da Lei 7.347/85; art. 2º, §1º, I, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.316.020) e do Supremo Tribunal Federal (ADI 2797).

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 22067951).

Os agravados, embora devidamente intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões id 33444975.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
agravo de instrumento interposto por Silvio Francisco Estevão contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1011421-17.2019.8.11.0003, ajuizado em desfavor do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso, declinou a competência à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2º da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 e da Portaria nº 29/2019-CM.

Essa decisão, contudo, não merece qualquer reparo.

Com efeito, ressai dos autos que Silvio Francisco Estevão ajuizou, por intermédio da Defensoria Pública, ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento dos medicamentos
BEVACIZUMABE (Avastin) 400mg
e
BEVACIZUMABE (Avastin) 100mg
, haja vista que possui o diagnóstico de neoplasia maligna do colo (CID C18.9).

Julgada procedente a demanda, teve início o cumprimento provisória da sentença, em cujo bojo, porém, o magistrado que jurisdiciona a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, Dr. Francisco Rogério Barros, houve por bem declinar a competência para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 que, no particular, assim estabelece,
verbis
:

“Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução”.

“Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”
.

(...)

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
, ações individuais, cartas precatórias
,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Grifei.

Esse ato normativo, vale dizer, encontra amparo no artigo 96, III, “a”, da Constituição Estadual e no artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, sendo perfeitamente válido, veja-se:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial;”

A par disso, a edição da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 teve como objetivo a especialização de vara destinada às ações envolvendo a saúde, o que encontra respaldo também na jurisprudência pátria, como se pode ver do trecho do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, veja-se:

“O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada”.
(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Destarte, em que pesem as ponderações do recorrente, deve ser mantida a decisão recorrida, pois, de fato, as ações envolvendo o direito à saúde pública ajuizadas após a vigência da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 – e também aquelas distribuídas anteriormente que versem sobre prestações continuadas –, devem tramitar na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, onde, certamente, haverá a entrega da prestação jurisdicional de forma mais célere e eficiente.

In casu
, conquanto a ação tenha sido ajuizada antes da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 e esteja, atualmente, em fase de cumprimento de sentença, enquadra-se na competência da Vara Especializada de Saúde, por referir-se ao fornecimento de prestação continuada, como bem entendeu o magistrado de piso, veja-se:

“
O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6º).

Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento
de sentença estejam (art. 2º).

São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, home care, fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, UTI, etc.

No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria nº 29/2019-CM autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado em prol da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos serem remetidos a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.

Cumpra-se,
com a urgência de praxe,
expedindo o necessário
”.

Para além deste fato, não se pode olvidar, também, que a especialização de Varas, mediante o
agrupamento de processos de uma mesma natureza
,
possibilita maior eficiência ao Poder Judiciário, propicia
ndo
a padronização dos procedimentos
e
assegura
ndo
o aumento da agilidade
e
melhora na qualidade e na uniformidade das decisões proferidas, conferindo-lhes maior efetividade e segurança jurídica.

Logo, uma vez que o feito de origem versa sobre o direito à saúde pública e que o Estado de Mato Grosso figura em seu polo passivo, é mister a sua tramitação na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, como bem decidiu o magistrado de piso.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020